Tribunal: TCU
Processo: 029.850/2014-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente e condenou-o em débito no bojo de tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na execução de convênio celebrado para a construção de um porto flutuante com câmara frigorífica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto pelo Sr. Manoel Adail Amaral Pinheiro contra o Acórdão 8321/2017-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão interposto para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados.